Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. tratamento ríspido em estabelecimento comercial. ausência de elementos a evidenciar tratamento vexatório ou ríspido. dano moral não configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. O recuso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67621237).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a configuração de dano moral na situação em discussão nos autos.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista.
5. Consta da inicial que o autor adquiriu, em 21/06/2024, uma jaqueta da marca Empório Armani no estabelecimento réu, pagando o valor de R$310,00. Ocorre que, com menos de 30 dias de uso, a jaqueta descosturou nas mangas e nas costas, tendo a ré garantido a realização do reparo. Todavia, ao buscar a jaqueta, o consumidor constatou que apenas o defeito que havia nas costas foi reparado, tendo o dono da loja alegado que não seria possível consertar as falhas nas mangas. Diante disso, o requerente solicitou a troca do produto ou devolução do valor pago, o que fez com que o dono do estabelecimento lhe tratasse de forma ríspida e alterada. Juntou foto do dono do estabelecimento (ID 67621215). O réu não contestou os pedidos.
6. A controvérsia cinge-se à análise do dano moral advindo do alegado tratamento vexatório dispensado ao consumidor dentro do estabelecimento comercial.
7. De início, ressalta-se que é imprescindível, para a configuração do dano moral, a ocorrência de violação a um dos atributos da personalidade, pois meros dissabores da vida em sociedade não geram o dever de reparação por danos extrapatrimoniais. Isso porque o dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento.
8. No caso em tela, não há comprovação de exposição do recorrente a qualquer situação constrangedora suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, sobretudo por não haver especificação do que foi dito pelo vendedor, constando genericamente da inicial que este “agiu de forma ríspida e alterou a voz chamando a atenção de várias pessoas que estavam próximos da loja” (ID 67621207 - Pág. 9). Em arremate, pelas provas dos autos, conclui-se que a situação não foi intensa nem duradoura, não havendo sequer demonstração de que a atuação do vendedor ocorreu de forma violenta ou humilhante, o que reforça a inexistência de rompimento do equilíbrio psicológico do consumidor.
9. Ressalta-se que a falha na prestação do serviço, estampada no art. 14 do CDC, por si só, não atrai a ofensa aos direitos de personalidade do autor, assim como a presunção de veracidade dos fatos não implica a automática procedência dos pleitos, que dependerá dos elementos de prova produzidos nos autos, sendo certo que no caso não houve demonstração de que os fatos causaram abalo moral a justificar o dever de indenizar. Assim, não há subsídio para a reparação por danos morais, uma vez que a situação não demandou grave afetação aos direitos da personalidade da requerente.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.